Tribunal: TJPA
Processo: 0839560-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839560-50.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL JOSE PEREIRA CARDOSO JUNIOR

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EVENTUAL IRREGULARIDADE DA “TAC” E “TEC”. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E AVALIAÇÃO DO BEM, POSTO QUE NÃO COBRADAS. COBRANÇA REGULAR DA TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL JOSE PEREIRA CARDOSO JUNIOR em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0839560-50.2022.8.14.0301), ajuizada contra BANCO RCI BRASIL S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Assim, cabível o julgamento improcedente também em relação aos pedidos de consignação em pagamento, de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, todos do CPC, formulados iniciais, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Sem honorários em relação a estes pedidos, porque não houve citação. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, porém suspensa a cobrança em razão da gratuidade que ora concedo nos termos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defendeu apenas a abusividade na capitalização mensal de juros, do serviço de terceiro, tarifa de avaliação, tarifa de registro do contrato, bem como das taxas de emissão de abertura de crédito (TAC) e taxa de emissão de carnê (TEC).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros, comissão de permanência e cobranças de tarifas, ou seja, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que foi feito pela instituição financeira, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da taxa de emissão de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC).

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a essas despesas não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial e, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Do serviço de terceiro, tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

No que se refere à alegada abusividade nas cobranças da tarifa de serviço de terceiro e avaliação do bem, verifica-se não ter sido cobrado qualquer quantia referente despesas com despachante ou avaliação do bem. Os campos correspondentes a tais gastos encontram-se zerados, conforme se vê no item B.7 e D.2 do contrato constante no ID 14691846 - Pág. 1.

Quanto à tarifa de registro do contrato, verifica-se ter sido acrescido ao financiamento o valor de R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) para fins de registro do negócio jurídico junto ao DETRAN.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva
[1]
.

No caso dos autos, o apelante não questionou o valor cobrado e nem argumentou que o serviço não foi prestado, apenas sustentou sua abusividade pela simples cobrança, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira e nem trouxe cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, tornando inviável a aferição de eventual onerosidade excessiva e se houve ou não o registro do contrato no órgão de trânsito.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença nesses pontos.

3.3.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[2]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[3]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado em no ano de 2021, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (19,22%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,48% x 12 = 17,76%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANC
Á
RIO. COBRAN
Ç
A POR SERVI
Ç
OS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIA
ÇÃ
O DO BEM. PREVAL
Ê
NCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULA
ÇÃ
O BANC
Á
RIA. EXIST
Ê
NCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRAN
Ç
A A T
Í
TULO DE COMISS
Ã
O DO CORRESPONDENTE BANC
Á
RIO. DISTIN
ÇÃ
O ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRAN
Ç
A POR SERVI
Ç
OS N
Ã
O EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA: Contratos banc
á
rios celebrados a partir de 30/04/2008, com institui
çõ
es financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por interm
é
dio de correspondente banc
á
rio, no
â
mbito das rela
çõ
es de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cl
á
usula que prev
ê
a cobran
ç
a de ressarcimento de servi
ç
os prestados por terceiros, sem a especifica
çã
o do servi
ç
o a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cl
á
usula que prev
ê
o ressarcimento pelo consumidor da comiss
ã
o do correspondente banc
á
rio, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo v
á
lida a cl
á
usula no per
í
odo anterior a essa resolu
çã
o, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avalia
çã
o do bem dado em garantia, bem como da cl
á
usula que prev
ê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobran
ç
a por servi
ç
o n
ã
o efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]

[2]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[3]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 08/05/2024